Tribunal: TJMT
Processo: 0003203-83.2017.8.11.0036
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003203-83.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISLAINE INES DE LIMA ALVES - CPF: 853.099.159-15 (APELADO), DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - CPF: 038.059.411-02 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), MARIA VANILDE LOPES PAIVA - CPF: 712.512.278-72 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), MARIA VANILDE LOPES PAIVA - CPF: 712.512.278-72 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE BENEDITO JOSÉ DE PAIVA (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MARGARETH RAMSAY DE LACERDA - CPF: 030.837.901-20 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003203-83.2017.8.11.0036

APELANTE: ESPÓLIO DE BENEDITO JOSÉ DE PAIVA

APELADO: GISLAINE INES DE LIMA ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTERIOR AJUIZAMENTO DE USUCAPIÃO – CONEXÃO RECONHECIDA NO SANEADOR – PROCESSOS APENSOS - SENTENÇA QUE RESOLVE A POSSESSÓRIA E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA USUCAPIÃO – NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO –
DECISUM
ANULADO – PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Se o
decisum
saneador manda apensar à Ação Possessória a precedente Usucapião ajuizada pelo demandado, a posterior procedência da Ação Possessória e determinação de prosseguimento da Usucapião evidencia prejuízo à parte requerida, principalmente em razão da conexidade antes reconhecida, por se tratar de hipótese que exige o julgamento simultâneo a fim de evitar desfechos conflitantes. Nessa situação, a sentença deve ser desconstituída de ofício.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003203-83.2017.8.11.0036

APELANTE: ESPÓLIO DE BENEDITO JOSÉ DE PAIVA

APELADO: GISLAINE INES DE LIMA ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada procedente, com condenação do apelante à restituição do imóvel, ao pagamento de aluguéis a contar da notificação extrajudicial e até a efetiva reintegração, com apuração do valor em liquidação de sentença, bem como às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à causa devidamente corrigido, sendo também determinado que a sentença fosse trasladada para o feito n. 3039-21.2017.811.0036.

O apelante sustenta que a sua posse está comprovada nos autos, que o “
de cujus
” a adquiriu no ano de 2002, como as próprias testemunhas da apelada teriam ratificado, o que demonstra o ânimo de dono.

Nas contrarrazões, a apelada rechaça os argumentos da parte adversa e diz que é inverídica a alegação de que as testemunhas confirmaram a posse. Pede a fixação de honorários recursais.

Nesta instância, o apelante anexou cópia da Ação de Usucapião n. 3039-212017.811.0036, cuja conexão foi reconhecida nesta lide sem que houvesse decisão conjunta, situação que impõe a nulidade da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relatório

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003203-83.2017.8.11.0036

APELANTE: ESPÓLIO DE BENEDITO JOSÉ DE PAIVA

APELADO: GISLAINE INES DE LIMA ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Preliminar de ofício – nulidade da sentença

Na contestação, o apelante arguiu a conexão desta Ação com a Usucapião n. 3039-21.
2017
.8110036
(Id 29499960)
, o que foi acolhido em decisão saneadora, momento em que determinou-se o apensamento para evitar soluções conflitantes
(Id 29500513
).

No entanto, na parte dispositiva do
decisum
ora recorrido constou que fosse extraída cópia para juntada no feito conexo, que “
não se encontrava maduro para julgamento”
.

A conexão de causas é matéria de ordem pública e por isso deve ser conhecida de ofício (art. 337, VIII e §5o, do CPC).

No tocante à sua finalidade, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim se posicionam:

“A reunião das ações conexas tem por objetivo evitar decisões conflitantes, razão pela qual devem ser julgadas pelo mesmo juiz, na mesma sentença”.

Tratando-se de matéria de ordem pública, havendo suficientes elementos nos autos para que o juiz possa reconhecer a existência de conexão entre causas que se processam em juízos diferentes – ou até perante o mesmo juízo – verificadas as hipóteses mencionadas no dispositivo comentado, o juiz deve determinar sua reunião, para que possam ser processadas e julgadas na mesma sentença”
(Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem – Novo CPC – editora RT, p. 338/339).

O STJ entende que inexiste conexão entre a Ação de Reintegração de Posse

e a Usucapião, as quais podem tramitar simultaneamente e ser decididas separadamente quando ausente o prejuízo.

Confira-se:

“Inicialmente, destaca-se o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que inexiste qualquer prejudicialidade externa entre as ações de reintegração de posse e usucapião, pois o deslinde da ação em que se discute a posse não repercute na demanda que tem por desiderato a aquisição originária da propriedade.

[...]

Some-se a isso o fundamento de que as demandas possessórias e de usucapião não possuem qualquer relação de conexão ou continência entre si, o que ratifica a conclusão de inexistência de prejudicialidade externa entre as aludidas ações.

[...]

Por fim, destaca-se o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, ou seja, cabe ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco de ocorrência de decisões contraditórias”
(STJ, AREsp n. 1.234.336-CE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Decisão Monocrática de 15-2-2018).

Importante registrar que no caso concreto a
Usucapião foi proposta em 18-10-2017 e a Possessória em 6-11-2017.
Logo, a Ação do apelante precede à da apelada.

No entanto, a segunda foi julgada inteiramente procedente (
decisum
ora impugnado), e a primeira teve o seu prosseguimento determinado sob a justificativa de que a causa não se encontra madura, embora a conexão tenha sido suscitada na contestação e acolhida no saneador, com o apensamento dos processos para evitar desfechos contraditórios, já que há identidade de partes e de objeto.

Dessa maneira, verificado que a Usucapião tramitou apensada à presente demanda (Possessória) e ainda não foi julgada porque o juízo considerou que causa não está madura, fica evidente que a hipótese é de julgamento conjunto, tanto para impedir divergentes, como pela clara presença de prejuízo ao apelante, visto que, se vencedor na Usucapião, seguramente já terá sido despojado da posse.

Assim, deve ser reconhecida a conexão quando é exigida a solução simultânea. Impõe-se, então, a desconstituição da sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – POSSE – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONEXÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 105 DO CPC/73.

Conforme restou noticiado nos autos, a demandada, anteriormente à presente demanda, ajuizou ação de usucapião, relativamente ao mesmo imóvel objeto da ação de reintegração de posse. E nesta, a matéria de defesa é justamente a exceção de usucapião. Assim, mostram-se conexas as demandas, sendo caso de reunião dos feitos para julgamento conjunto, evitando-se eventuais decisões contraditórias, nos termos do que dispõe o art. 105 do CPC/73.

Sentença Desconstituída de Ofício. Apelo prejudicado”
(TJRS, ApC 70069396547, rela. Desa. Liége Puricelli Pires, 17a Câmara Cível, j. 25-8-2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – POSSE – BENS IMÓVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONEXÃO – REUNIÃO DOS PROCESSOS - USUCAPIÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

O interesse de agir diz respeito à utilidade do provimento jurisdicional. A conexão entre os processos recomenda sua reunião para julgamento conjunto. Circunstância dos autos em que se impõe desconstituir a sentença para ensejar o julgamento conjunto.

Recurso Provido”
(TJRS, ApC 70075979484, rel. Des. João Moreno Pomar, j. 13-12-2017).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar o julgamento simultâneo das Ações conexas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020